Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE JUNTADA DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA. AUSÊNCIA DE ANORMALIDADES. DESNECESSIDADE DO LAUDO. ÔNUS DA PROVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO ILEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo plausível e legalmente excepcionado, o que não se verifica nos presentes autos.
1.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a lide, pois se trata de inequívoca inovação recursal, visto que a matéria não foi questionada perante o juízo da origem, mas apenas em sede de recurso de apelação.
2. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
3. A isonomia é observada por meio do tratamento dado pela banca examinadora aos candidatos e por meio do cumprimento das regras, sobretudo do edital, por todos os envolvidos e não pelas condições pessoais de cada candidato no momento do exame.
4. Na hipótese dos autos, o edital do concurso de admissão para o Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC determinava que, na fase de avaliação médica do candidato, haveria a necessidade de juntada de exame de eletrocardiograma, “com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações”.
4.1. Assim, é nulo o ato administrativo que reprovou o autor/apelado na fase de avaliação médica em virtude da ausência do laudo médico cardiológico, tendo em vista que as provas dos autos são firmes no sentido de inexistirem anormalidades nos parâmetros cardiológicos do candidato.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, recurso desprovido.